Tribunal: TJSP
Processo: 1025005-40.2019.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000086290
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1025005-40.2019.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
CARLOS DA SILVA NEVES FILHO, é embargada AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA
INTERNACIONAL S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos. V.
U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente), ALVARO PASSOS E ROSANGELA TELLES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1025005-40.2019.8.26.0002/50000 -Voto no
2
Voto no 35111
Embargos de Declaração no 1025005-40.2019.8.26.0002/50000
Embargante: Carlos da Silva Neves Filho
Embargada: Amil Assistência Médica Internacional S.a.
Juiz: Dr. Eurico Leonel Peixoto Filho
Vara de Origem: 5a Vara Cível do Foro Regional e Santo Amaro da Comarca
da Capital
Embargos de declaração. Omissão. Honorários Recursais.
Pretensão de majoração. Possibilidade. Art. 85, § 11 do novo CPC.
Embargos acolhidos para tanto, sem alteração no resultado final do
julgamento.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra
acórdão, que negou provimento ao recurso interposto pela embargada.
Alega o embargante, que o acordão foi omisso em
relação aos honorários advocatícios em fase recursal, nos termos do artigo 85,
§2o do CPC.
Instada a se manifestar, a embargada quedou-se
inerte.
É o relatório.
Assiste razão ao embargante.
Tendo o acordão julgado improcedente o recurso da
embargada, confirmando a r. sentença, de rigor a aplicação da regra invocada
pelo embargante, no seguinte sentido:
§ 11 do Art. 85 do CPC/2015: “O tribunal, ao julgar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1025005-40.2019.8.26.0002/50000 -Voto no
3
recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o
trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o
disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação
dos honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos
limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.
Pois bem.
Considerando-se o trabalho adicional realizado nesta
sede recursal pelo patrono do embargante, bem como o improvimento da
apelação interposta pela embargada, impõe-se a majoração da verba honorária
para condenar a embargada ao pagamento de honorários advocatícios no
montante de 15% do valor da causa.
Ante o exposto, acolhem-se os presentes embargos
de declaração, para o fim supra apontado, sem alteração no resultado final do
julgamento.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator